Tribunal: STF
Processo: RHC 55289
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DE 'HABEAS CORPUS' PARA O STF. DEVE SER AJUIZADO
COM OS RAZOES PELAS QUAIS O RECORRENTE POSTULA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. E O QUE EXPRESSA O ART. 289 DO REG. INT. DA CORTE.
FALTANDO AS RAZOES, O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO DE TAL RECURSO.